Tribunal: TJDFT
Processo: 0727187-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APELOS DOS RÉUS. POSSE DE ARMA DE FOGO E NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (2o RÉU). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório evidencia o tráfico de entorpecentes (transporte/depósito de drogas para fins de difusão ilícita) praticado pelos réus, não havendo como acolher os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06 (consumo pessoal), devendo ser mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da mesma Lei.
2. A apreensão de arma de fogo, com a numeração suprimida por abrasão, atrai o tipo previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03.
3. A quantidade e a natureza da droga apreendida são circunstâncias que devem ser consideradas como elementos determinantes na modulação da fração de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.
4. A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, sendo certo que "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). 4.1. A fração de 1/8 (um oitavo) sobre o mesmo intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, atende aos princípios constitucionais e é suficiente à reprovação do crime. Contudo, ante a vedação da reformatio in pejus, é inviável a sua adoção, posto que o parâmetro utilizado na sentença, de 1/10 (um décimo) sobre o mesmo intervalo, é mais favorável.
5. Não há como reconhecer a confissão espontânea se o acusado não assumiu o comportamento delituoso na forma constante na denúncia (prática do crime de tráfico de droga), embora tenha assumido a propriedade de pequena porção de maconha, destinada ao consumo pessoal.
6. Recursos desprovidos.